Tribunal: TJMT
Processo: 1005018-98.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005018-98.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANO RAMOS DE SOUSA - CPF: 268.477.198-77 (RECORRENTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Rcurso Inominado nº.:

1005018-98.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Jardim Glória/Várzea Grande

Recorrente(s):

LUCIANO RAMOS DE SOUSA

Recorrido(s):

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O Reclamante aduz que seu nome estava incluso no serviço de proteção ao crédito SERASA e que a negativação fora realizada pela ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em decorrência de uma suposta dívida do autor com a empresa de telefonia CLARO S.A no valor de R$ 1.133,37 (um mil e cento e trinta e três reais e trinta e sete centavos).

Alega ainda que estava necessitando com urgência de créditos para o fechamento de um negócio jurídico e se viu obrigado a entrar no site da SERASA Limpa nome e realizar um acordo no dia 10/12/2019 para o pagamento da suposta dívida, a liquidação se deu no montante de R$ 380,79 (trezentos e oitenta reais e setenta e nove centavos).

Em sua defesa a recorrida Claro S.A. alegou que o recorrente possuía pendências financeiras, mas que não sofreu negativação, se tratando de simples cobrança.

Já a recorrida Ativos S.A. afirma que a origem do débito cobrado é decorrente de cessão de crédito junto ao Banco do Brasil.

Como bem pontuado na sentença, a parte Recorrida Claro S.A. não tem nenhuma relação com o débito pago pela parte Requerente, eis que se trata de um acordo diverso. Vejamos a tela de acordos juntado pelo recorrente no ID n° 50060960:

Nota-se que se trata de duas pendências financeiras que estavam disponíveis para negociação no portal do Serasa Limpa Nome, uma de R$ 761,59 e outra de R$ 396,77, sendo pago apenas o acordo com a Ativos.

Assim, a improcedência em relação a CLARO S.A. deve ser mantida.

Em relação a recorrida ATIVOS S.A., em que pese o entendimento do magistrado de que o recorrente não trouxe o comprovante da alegada negativação, trazendo apenas comprovantes de que negociou um débito que estava em aberto por meio da plataforma digital do SERASA, a negativação foi confirmada pela recorrida.

A prova da negativação esta acostada na peça de contestação da Ativos S/A. Vejamos:

No entanto, em análise ao extrato colacionado, verifica-se que a autora possui inscrição anterior, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, não sendo cabível a indenização pleiteada.

A inscrição discutida nos autos foi incluída em 11/12/2012 e excluída em 02/11/2015.

Há registro da inscrição no valor de R$ 10.265,51 em face da Caixa econômica que foi incluída em 28/02/2011 e excluída em 11/11/2015.

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

ANOTO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Dessa forma, escorreita a sentença que apenas determinou a devolução simples do valor de R$ 380,79 (trezentos e oitenta reais e setenta e nove centavos), eis que ausente a demonstração de má-fé da pessoa jurídica que inseriu o nome da consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, ante a existência de negativação anterior, imperiosa a aplicação da SUMULA 385 do STJ, sem a fixação de indenização por danos morais.

Recurso conhecido e improvido.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020